Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712321-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA RECORRIDO: MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO, QIUYU XIANG DESPACHO Diante do que consta da petição de ID 78873282, esclareça a recorrente se houve perda superveniente do objeto recursal, sem qualquer ressalva, uma vez que a decisão que a reconhecer não pode estar sujeita a condições (decisão condicional), estabelecendo quais matérias estão imunes à preclusão. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007